Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO SUSCITADO APENAS EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA INÉDITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade e pela introdução de matérias inéditas em sede recursal (inovação recursal), nos termos dos arts. 932, III, 1.010, III, e 1.014, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta observou o princípio da dialeticidade, notadamente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença, e se os fundamentos recursais relativos à denunciação da lide (arts. 125 e 126 do CPC) e ao pedido subsidiário de suspensão do processo configuram inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, impõe que o recorrente apresente fundamentação específica, clara e logicamente estruturada, indicando, de forma precisa, os vícios ou equívocos da decisão impugnada, constituindo pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. Não basta a mera irresignação com o resultado: é imprescindível que as razões recursais dialoguem efetivamente com os fundamentos da decisão atacada.
4. In casu, a apelação não rebateu, de forma específica e dialética, nenhum dos pilares centrais da sentença, quais sejam: (i) indeferimento da inclusão do plano de saúde no polo passivo por ausência de fundamentação em modalidade de intervenção de terceiros; (ii) rejeição da prejudicial de prescrição; (iii) improcedência do pedido reconvencional de anulação do negócio jurídico por ausência de prova do dolo de aproveitamento (estado de perigo); e (iv) procedência do pedido de cobrança .
5. O princípio da vedação à inovação recursal (art. 1.014 do CPC) impede a introdução, nas razões do recurso, de questões de fato ou de direito não previamente submetidas à apreciação do Juízo de origem, sob pena de ofensa ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, ao sistema preclusivo e de configuração de indevida supressão de instância.
6. Quanto à denunciação da lide, o fundamento jurídico deduzido na apelação — arts. 125 e 126 do CPC — é substancialmente distinto daquele suscitado na contestação, que se lastreou exclusivamente no art. 35-C, II, da Lei no 9.656/1998 e na Resolução no 13/1998 do CONSU. Não se trata de mero reforço argumentativo, mas da introdução de causa de pedir nova em momento processual inadequado, configurando inequívoca inovação recursal.
7. O pedido subsidiário de suspensão do processo, formulado com base no art. 313, V, "a", do CPC, igualmente não integrou o objeto litigioso na instância a quo, configurando nova hipótese de inovação recursal inadmissível.
8. As razões do agravo interno limitaram-se a afirmações genéricas de que a apelação teria sido dialética e de que não houve inovação recursal, sem lograr desconstituir, de forma analítica e específica, os fundamentos da decisão monocrática guerreada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença e que introduz, em sede recursal, fundamentos jurídicos e pedidos não submetidos à apreciação do Juízo a quo, viola o princípio da dialeticidade e a vedação à inovação recursal, impondo-se o seu não conhecimento, por ofensa aos arts. 932, III, 1.010, III, e 1.014 do CPC.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.014; 125 e 126; 313, V, "a"; RITJDFT, art. 265, § 3o.